Tribunal: TJDFT
Processo: 0734912-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734912-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAILENE ALVES FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de indenização por danos morais (Proc. n.o 0707893-89.2024.8.07.0001) ajuizada por DAILENE ALVES FERREIRA, inverteu o ônus da prova. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Vistos etc. Procedo ao saneamento e organização do processo nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. As partes estão regularmente representadas. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não há questão processual pendente. A parte autora requereu a inversão do ônus da prova, tendo em vista a extrema dificuldade para a requerente trazer aos autos documentos médicos, a exemplo de exames a que a requerente foi submetida no período em que esteve internada na rede pública de saúde, qual seja, de 21/06/2023 a 13/07/2023. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova requerido pela Autora, observo que se trata de ação em que se busca a responsabilidade civil do Estado por supostas falhas nos atendimentos médicos a que foi submetido a Autora no serviço público de saúde, de modo a aferir se a conduta dos médicos e da estrutura hospitalar acarretaram os danos experimentados pela Autora. Segundo decidiu o Superior Tribunal de Justiça “o art. 373, §1o, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.” Embora ontologicamente distintas, “a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido.” (REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). Assim, diante das peculiaridades da causa, é evidente que o réu é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias aos esclarecimentos dos fatos aqui relatados. Com estas considerações, redistribuo o ônus da prova, invertendo-o, o que faço com fulcro no art. 373, § 1o, do CPC, em face da hipossuficiência econômica e técnica da Autora. Diante disso, determino a intimação do Réu para que, caso queira, especifique as provas que pretende produzir, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, venham os autos conclusos para decisão. Irresignado, alega o agravante que a decisão agravada não falou sobre a inversão do ônus da prova referente ao pedido de danos morais em que se alega um suposto tratamento degradante que a autora teria recebido no atendimento. Aduz que não há como o agravante comprovar a ausência do tratamento degradante que a agravada teria recebido após o óbito fetal Defende que “uma coisa é a inversão para que o Distrito Federal comprove que adotou procedimentos médicos adequados, tratamento médico indicado para o quadro. Outra é determinar que o Distrito Federal prove que não houve abusos verbais, tratamento desrespeitoso, grosserias ou qualquer outro suposto ‘tratamento degradante’ que a Autora alega ter sofrido”. Assevera que toda a documentação pertinente ao atendimento foi disponibilizado pela Secretaria de Saúde e foi anexada na contestação, de modo que os requisitos para a inversão do ônus da prova não se encontram presentes, além de inexistir a possibilidade de produção de prova que vise afastar o suposto tratamento degradante. Pleiteia pela reforma da decisão que determinou a inversão do ônus da prova “relação ao pedido de indenização por danos morais em razão de suposto "tratamento degradante imposto à autora pós-óbito fetal", de modo que cada parte seja incumbida de provar os fatos por ela alegados, conforme distribuição ordinária de ônus da prova prevista nos incisos I e II do art. 373 do CPC, mesmo porque toda a documentação anexada aos autos já atesta que não houve nenhum "tratamento degradante" e porque o agravante não apresenta maior facilidade na realização da prova requerida – pelo contrário”. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, para que sejam suspensos os efeitos da decisão que determinou a inversão do ônus da prova e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Parte isenta de preparo (Art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. A questão objeto do presente recurso consiste em verificar se mostra acertada ou não a decisão agravada que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em demanda que tem por objeto a apuração de ocorrência, ou não, de erro médico e falha na prestação dos serviços médicos enquanto esteve internada na rede pública de saúde no período de 21.06.2023 a 13.07.2023. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, que traduz regra de distribuição estática, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, excepcionalmente, ocorrerá modificação no regramento geral, distribuindo-se tal incumbência dinamicamente, consoante o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo: Art. 373. (...) § 1o. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o. A decisão prevista no § 1 deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (...) (g.n.). Assim, diante das peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, com espeque no caput do art. 373, poderá o Juiz redistribuir fundamentadamente o ônus probatório, objetivando alcançar quem tenha maior facilidade em obter ou produzir prova necessária ao deslinde da controvérsia. Contudo, não pode tal inversão gerar situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, § 2o, do CPC. Na espécie, apesar do esforço argumentativo do recorrente, constata-se a dificuldade da parte autora em produzir provas relacionadas às condutas dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento, bem como quanto ao nexo causal havido entre a eventual falha na prestação do serviço médico e o óbito fetal. Ao contrário do que alega o agravante, em nenhum momento a decisão guerreada impôs ao recorrente o ônus de afastar o alegado tratamento degradante que embasa o pedido de dano moral formulado pela autora, ora agravada. Ora a decisão agravada, diante da situação de hipossuficiência, facilidade de produção de prova e da alegação de falha na prestação dos serviços médicos pela rede pública de saúde, apenas atribuiu ao ente distrital o ônus de elucidar a dinâmica dos fatos, apresentando os documentos e especificando os meios de prova a serem produzidos. E, nesse ponto, o Distrital Federal é quem possui maior facilidade em demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço médico hospitalar, porquanto dispõe de todos os registros médicos dispensados à paciente, desde a primeira internação até a data do óbito fetal, de modo a melhor esclarecer se o falecimento do feto decorreu ou não de fatores relacionados à uma possível falha na prestação dos serviços médicos. Destacam-se precedentes firmados nesta eg. Corte sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA FUNDADA NA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. A causa de pedir articulada pelo recorrido está fundada em fato jurídico condizente com a suposta má prestação de serviço médico pelo Estado, qual seja, o parto da ora recorrida. 3.1. No presente caso o ente público tem maior facilidade técnica ou mesmo econômica para provar que o serviço público não foi prestado de modo defeituoso, razão pela qual o requisito para a inversão do ônus da prova está satisfeito na hipótese. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433148, 07066456220228070000, Relator: ÁLVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ÓBITO DE PACIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). 2. O ente público distrital tem condições mais favoráveis para comprovar sua versão dos fatos, ou seja, para esclarecer, de forma técnica, se o atendimento prestado no ambiente hospitalar foi adequado e observou as regras, orientações e protocolos constantes na literatura médica. 3. Os fatos descritos na petição inicial ocorreram em hospitais públicos geridos pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF) e pelo Distrito Federal, que tem corpo técnico especializado e acesso amplo e irrestrito ao prontuário médico da paciente, no qual foram anotadas as intercorrências médicas e os procedimentos adotados desde a internação até o falecimento. Portanto, não há dificuldade excessiva para que o requerido/agravante se desincumba do encargo fixado na decisão agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414574, 07005034220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA MÉDICA. DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...). 3. No presente caso, considerando que o Distrito Federal foi o responsável pela prestação do serviço médico solicitado pela agravada e entre a comprovação de alegada negligência (fato negativo) e o atendimento correto (fato positivo), verifica-se que o agravante possui melhores condições de demonstrar a adequação do atendimento médico realizado. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1370118, 07186228520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021 – g.n.). Ademais disso, a inversão do ônus probatório não transfere o encargo de produção de uma prova impossível, mas apenas propiciar que o feito seja adequadamente instruído com elementos capazes de esclarecer se houve ato ilícito praticado pelo Ente Público, e se foi a causa determinante para o óbito do feto da agravada. Outrossim, como bem assinalou o magistrado de origem, o fato de a parte autora ser hipossuficiente econômica/técnica traz obstáculos à elaboração de prova pericial, principalmente quando inexiste expertise na área médica, Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.